Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004694-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NITY ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.743.493/0001-90 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA - CPF: 028.913.401-32 (AGRAVADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), TATIANA MARTINS DO AMARAL - CPF: 975.631.020-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PENHORA SOBRE DIREITOS AQUSITIVOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÕES BANCÁRIAS OBTIDAS PELA PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

O
fato de o bem
imóvel
estar alienado fiduciariamente
não obsta a manutenção da penhora
em relação aos direitos aquisitivos do referido bem
, ainda mais quando inexistam outros bens preferenciais aptos a satisfazer a execução.

II -
Não é assim, contudo, em relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras com “contas globais”, pois, na linha do que foi decidido nos autos de origem, a pretensão da parte foi abrangida pelas informações obtidas pelo SISBAJUD, cuja consulta já foi realizada em período recente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022802-63.2023.8.11.0041, ajuizada em face de NITY ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA e ANDRE LUIZ SANTOS DE ARRUDA, determinou o levantamento da penhora de 50% do imóvel registrado na matrícula de n. 95.914 do 6o CRI de Cuiabá-MT, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras que atuem com o sistema de “conta global”.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que há coisa julgada em relação à averbação da penhora do imóvel do devedor, sendo medida de rigor a manutenção da averbação realizada na matrícula, a qual busca apenas dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da restrição judicial.

Discorre, ainda, que eventuais valores mantidos pelos devedores nas chamadas “contas globais”, não são abrangidos pelas consultas realizadas pelo sistema SISBAJUD, sendo necessário, portanto, a expedição de ofícios às instituições financeiras.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão
que
determinou o levantamento da penhora de 50% do imóvel registrado na matrícula de n. 95.914 do 6o CRI de Cuiabá-MT, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras que atuem com o sistema de “conta global”.

Na espécie,
conform
e
acentuado desde
a análise sumári
a
do presente recurso
,

nada impede a
penhora de 50% do imóvel do devedor, registrado na matrícula de n. 95.914 do 6o CRI de Cuiabá-MT.

É que, o fato de o bem
imóvel
estar alienado fiduciariamente não obsta a manutenção da penhora
em relação aos direitos aquisitivos do referido bem
, ainda mais quando inexistam outros bens preferenciais aptos a satisfazer a execução.

Nesse sentido,
dispõe o inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII -
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
;

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1
. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1971353 SP 2021/0257715-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

Não é assim, contudo, em relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras com “contas globais”,
pois, na linha do que foi decidido
nos autos de origem, a pretensão da parte foi abrangida pelas informações obtidas pelo SISBAJUD, cuja consulta já foi realizada em período recente.

Assim,
neste ponto, deve ser mantida a decisão de origem, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofícios para as instituições financeiras.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO

ao recurso

para restabelecer a penhora de 50% dos imóveis no 9.781 (1o CRI da Chapada dos Guimarães/MT) e no 95.914 (6o CRI de Cuiabá/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024